Tribunal: TJSP
Processo: 2284897-79.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000101440
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2284897-79.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
SANDRA REGINA DA SILVA, é agravado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram por prejudicado o agravo.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO
TADEU OTTONI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2284897-79.2019.8.26.0000 -Voto no 13.355
2
Agravo de Instrumento no 2284897-79.2019.8.26.0000
Agravante: Sandra Regina da Silva
Agravado: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Comarca: São Paulo
Voto no 13.355
Agravo de instrumento – Acidente do Trabalho –
Cumprimento de sentença - Irresignação quanto ao
indeferimento de sequestro de bens formulado pela autora –
Notícia de que o INSS efetuou o depósito do RPV
ensejador da controvérsia - Perda do objeto do agravo –
Recurso prejudicado.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
tutela recursal, interposto por Sandra Regina da Silva contra respeitável decisão da
MM. Juíza de primeiro grau de jurisdição proferida nos autos do cumprimento de
sentença acidentária movida contra o INSS, que indeferiu o pedido de sequestro de
bens formulado pela agravante, em face do não pagamento do requisitório pela
autarquia.
Pretende a agravante a reforma da r. decisão
hostilizada. Sustenta, em síntese, ser descabida a justificativa da MM. Juíza a quo
quanto a impossibilidade da penhora de bem público, na medida em que a autarquia
é mera administradora do dinheiro que pertence ao contribuinte, portanto, não se
trata de dinheiro público. Assevera que o não pagamento no prazo assinalado, a
legislação vigente autoriza o sequestro de bens solicitado pela autora. Discorre sobre
a matéria debatida nos autos requerendo o provimento do agravo.
Processado o recurso sem o efeito suspensivo
almejado, foi determinada a manifestação do agravado.
Antes da intimação do Instituto veio a notícia de que a
autarquia efetuou o pagamento da obrigação que lhe fora imposta, tendo sido,
inclusive, deferido o levantamento em favor da obreira (fls. 75/76).
É o relatório.
Do que se observa dos autos do cumprimento de
sentença, em face do não pagamento na data aprazada do Requisitório de Pequeno
Valor RPV no montante de R$ 31.461,38 (fls. 12 do incidente no 0024598-
92.8.26.0053/01), a autora requereu o sequestro de bens da autarquia o que restou
indeferido pela magistrada de primeiro grau dando origem à presente irresignação.
Entretanto, diante da notícia de que o INSS procedeu o
depósito do referido precatório (fls. 73), tendo a MM. Juíza a quo, inclusive,
deferido a expedição do mandado de levantamento em favor da obreira (fls. 80), a
matéria discutida neste agravo perdeu o objeto, restando prejudicado o seu
conhecimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2284897-79.2019.8.26.0000 -Voto no 13.355
3
Em face do exposto e por meu voto, dou por
prejudicado o agravo.
JOÃO ANTUNES
Relator